Tribunal: TJSP
Processo: 1501418-30.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio – Recurso do Ministério Público – Anulação do julgamento por ser a decisão contraditória e contrária à prova dos autos – Apelo do Assistente da acusação – Preliminar de nulidade pelo impedimento de dois jurados – No mérito, anulação do julgamento, porquanto contrário à prova dos autos – Preliminar prejudicada – Decisão que absolveu o réu de dois homicídios

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio – Recurso do Ministério Público – Anulação do julgamento por ser a decisão contraditória e contrária à prova dos autos – Apelo do Assistente da acusação – Preliminar de nulidade pelo impedimento de dois jurados – No mérito, anulação do julgamento, porquanto contrário à prova dos autos – Preliminar prejudicada – Decisão que absolveu o réu de dois homicídios consumados e o condenou por um homicídio tentado, reconhecendo o privilégio – Vítimas atingidas por disparos de arma de fogo feitos pelo réu em um mesmo contexto fático, sem distinção alguma de conduta – Incoerência e contradição no reconhecimento de responsabilidade por um dos resultados e não pelos outros dois – Impositivo reconhecer que a decisão foi contrária à prova dos autos, seja na parte em que condenou ou na parte em que absolveu o acusado – Recursos providos.